Tribunal: STJ
Processo: 0009015-30.2015.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1858168 - SP(2020/0010662-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F A P
ADVOGADO
: JOSE FRANCISCO STAIBANO - SP132465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: H M N
ADVOGADO
: FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial (AREsp), com fundamento na Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Neste regimental, o recorrente deixou de demonstrar que o agravo em
recurso especial apresentou fundamentação apta a contestar a aplicação
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, o que caracteriza violação do princípio da
dialeticidade recursal e atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56337480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b8503b9a-08ce-46f1-8b29-d4a4f58cbdda

Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b8503b9a-08ce-46f1-8b29-d4a4f58cbdda

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1858168 - SP(2020/0010662-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F A P
ADVOGADO
: JOSE FRANCISCO STAIBANO - SP132465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: H M N
ADVOGADO
: FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial (AREsp), com fundamento na Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Neste regimental, o recorrente deixou de demonstrar que o agravo em
recurso especial apresentou fundamentação apta a contestar a aplicação
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, o que caracteriza violação do princípio da
dialeticidade recursal e atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56024735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: f32e761d-bde8-4388-aa3f-3f110ed1be6b

interpõe agravo regimental
FABIO ANTONIO PAVAN
contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na Súmula n. 182 do STJ.
A defesa menciona que o recurso especial foi inadmitido pelos seguintes
motivos: (i) necessidade de reexame de provas, com incidência da Súmula n. 7 do
STJ; (ii) alinhamento do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ, com aplicação
da Súmula n. 83 do STJ; (iii) ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, com incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Quanto à Súmula n. 7 do STJ, sustenta que não pretende rediscutir fatos
ou provas, mas condenação baseada, de forma preponderante, em elementos
informativos, tais como
etc. Ainda,
interceptações telefônicas, quebras de sigilo
suscita cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial que
reputa essencial. No tocante à Súmula n. 83 do STJ, alega que a aplicação do
enunciado foi indevida no caso concreto.
Ao final, requer o conhecimento do agravo em recurso especial e regular
processamento do recurso especial.
VOTO
A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial
(AREsp) porque o recorrente, às fls. 1.163 e seguintes, deixou de refutar de forma
específica e adequada os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Reconheceu-se, assim, a deficiência das razões do AREsp, o que atraiu a
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
No presente regimental, a parte limita-se a reproduzir argumentação que,
mais uma vez,
. Para tanto,
não demonstra o desacerto da decisão agravada
incumbia à defesa demonstrar em que trechos do
foi desenvolvido
AREsp
raciocínio suficiente para explicitar que:
Documento eletrônico VDA56024735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: f32e761d-bde8-4388-aa3f-3f110ed1be6b

a) o pedido de absolvição não demanda reexame amplo do conjunto
fático-probatório e o afastamento de provas indicadas pelo Tribunal, inclusive as
não repetíveis e antecipadas, submetidas ao contraditório diferido (interceptações
telefônicas e telemáticas, perícias, documentos e relatórios de inteligência policial);
b) a partir das considerações feitas pelas instâncias ordinárias, sobre a
desnecessidade de prova pericial para demonstração de falsidade ideológica
(conteúdo das ideias), seria possível reconhecer o cerceamento de defesa;
c) o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Corte.
Neste regimental, portanto, o recorrente deixou de demonstrar que o
agravo em recurso especial apresentou raciocínio apto a rebater as Súmulas n. 7 e
83 do STJ, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e atrai,
novamente, a incidência da Súmula 182 do STJ.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Em tempo, corrija-se a autuação do feito, para constar o nome da parte
por extenso, pois não está caracterizada hipótese de segredo de justiça. Apenas o
acesso aos documentos dos autos deve ficar restrito às partes e aos advogados com
procuração.
Documento eletrônico VDA56024735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: f32e761d-bde8-4388-aa3f-3f110ed1be6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.858.168 / SP
Número Registro: 2020/0010662-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00090153020154036181
00130532220144036181
0199201411
130532220144036181
131001005171201576 199201411 201561810090150 90153020154036181
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H M N
ADVOGADO
: FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: F A P
ADVOGADO
: JOSE FRANCISCO STAIBANO - SP132465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: C I J F
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F A P
ADVOGADO : JOSE FRANCISCO STAIBANO - SP132465
Documento eletrônico VDA56314204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a9b3333c-7b92-42da-b8da-ef7c92da29d2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: H M N
ADVOGADO : FÁBIO SPOSITO COUTO - SP173758
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: a9b3333c-7b92-42da-b8da-ef7c92da29d2